Tribunal: CARF
Processo: 10980.923615/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923615/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.549 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAMIGLIA ZANLORENZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/04/2005
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10980.923611/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.542, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o crédito refere ao PIS tem como origem a indevida inclusão
das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição. Junta uma planilha de apuração e o
balancete analítico do período em questão.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923615/2009-10
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923615/2009-10

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.542, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela
Recorrente e utilizado para pagamento de débitos informados nas
declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente a interessada
diz que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE 357950, e que
aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente
quanto ao valor da contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar
amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e transcreve jurisprudência
administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no seu
direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação.
Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe os seguintes documentos:
(i) PERD/COMP No 29614.51165.270905.1.3.04-8782; (ii) comprovante
de arrecadação – DARF, no valor de R$ 3.368.308,49; (iv) DCTF-
retificadora; (v) planilha de recálculo do pis/cofins com destaque aos
tributos retidos na fonte; e (vi) planilha de atualização do crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total
ausência de provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos
registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a saber:
Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao
suposto crédito decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como
no caso em análise, devem estar comprovadas pela demonstração
inequívoca
do
quantum
recolhido
indevidamente,
mediante
a
apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e demonstrações financeiras,
firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à
época dos fatos, para fins de comprovar a existência e regularidade do
direito creditório com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.(...)
Desta forma, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que
demonstrem a efetiva composição da base de cálculo, sobre a qual foi
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923615/2009-10

efetuado o pagamento da contribuição, são indispensáveis para que se
comprove o alegado recolhimento indevido ou a maior em virtude da
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
pelo STF, reconhecida pelo CARF.
No caso, como a contribuinte nada apresentou no sentido de comprovar
que na composição da base de cálculo da contribuição relativa ao
aludido período de apuração estavam incluídas receitas compreendidas
no alargamento da base de cálculo, não há como reconhecer o direito
creditório buscado.
Portanto, dada a ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório informado na referida DCOMP, entende-se que, mesmo o
CARF tendo reconhecido a inconstitucionalidade defendida pela
contribuinte, não há como, no mérito, acolher a manifestação
apresentada.
Em sede recursal, a Recorrente trouxe apenas planilha de apuração e o
balancete analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004. Entretanto, constatasse
que a Recorrente não trouxe alegações em seu recurso voluntário capaz de
demonstrar a origem do crédito apurado e, principalmente vincular os
documentos ao crédito que alega possuir. Vejamos as alegações:
Inicialmente, observa-se que não subsiste a alegação da Delegacia de
Julgamento de impossibilidade de verificar o direito creditório por falta
de prova (apresentação de documentação hábil e idônea), vez que a
Receita Federal pode averiguar a existência das "outras receitas"
contabilizadas pela contribuinte, por meio das informações prestadas na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ e na DACON.(...)
Ademais, importa esclarecer que a recorrente pleiteia o crédito referente
ao PIS no montante de R$ 6.503,98, tendo em vista a indevida inclusão
das receitas financeiras na base de cálculo dessa contribuição, no
período de maio/2004.
Com efeito, o direito creditório em comento pode ser verificado pelas
declarações apresentadas regularmente para Receita Federal, bem como
pela Planilha de Cálculo e cópia do Livro Razão Analítico da recorrente
em anexo.
Deste modo, do cotejo dos documentos contábeis acima referidos,
aliados à planilha de cálculo, comprova-se a existência de créditos no
período correspondente à DCOMP apresentada, oriundos da incidência
da contribuição ao PIS sobre as "outras receitas".
Com efeito, caberia a Recorrente primeiramente trazer alegações
contundentes de seu direito, apontando corretamente quais as receitas
financeiras que devem ser excluídas de sua base de cálculo e, não
simplesmente carrear documento sem demonstrar sua correlação com o
direito.
Veja que a indicação correta das contas contábeis que devem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições é de suma importância
para o deslinde da lide, posto que a observância e aplicação da decisão
que declarou a inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923615/2009-10

9.718, de 1998 no RE 357950, depende da análise da conta contábil para
verificar se é ou não receita operacional.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade
dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
(Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado) -
Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo:
Dialética, 1998, p.252.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923615/2009-10

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital